Tribunal: TJSP
Processo: 1044669-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044669-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANGELA GIOVANNA TONELLO CASTANHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044669-81.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Voto: 43545
Apelação Cível No: 1044669-81.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Angela Giovanna Tonello Castanho
Apelado: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
pedido de indenização por dano moral. Sentença
de improcedência. Apelo da autora. Cessão de
crédito. Certidões do cartório confirmando a
cessão da dívida por instrumento particular.
Notificação da autora. Ausência de irregularidade.
Negativação que decorre de exercício regular de
direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Angela Giovanna Tonelloo Castanho ingressou com
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por
dano moral contra Renova Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A. Narrou a autora que teve seu nome indevidamente
negativado pelo réu. Em contestação o réu afirmou que a negativação
decorreu de contratos celebrados entre a autora e o Banco Santander, não
adimplidos e que lhes foram cedidos. Sobreveio a r. sentença que julgou
improcedente o pleito da autora [fls. 149/152]. Inconformada, apelou a
vencida. Afirma que o réu não se desvencilhou de seu ônus probatório
uma vez que não houve a comprovação da dívida [fls. 155/171]. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044669-81.2019.8.26.0576 -Voto no
3
processado, em seguida vieram as contrarrazões [fls. 175/186].
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c pedido de indenização por dano moral, julgada
improcedente.
Inconformada, apelou a autora afirmando que o réu não
demonstrou a dívida que deu ensejo à negativação.
Sem razão, contudo.
Dos autos observa-se que o réu, ao contestar,
esclareceu que os apontamentos decorriam de dívidas contraídas pela
autora junto ao Banco Santader S/A, cedidas mediante instrumento
particular de cessão de dívidas. Trouxe os contratos firmados e os
instrumentos de cessão de crédito. Comprovou, ainda, que a autora foi
devidamente notificada da cessão. Conquanto não tenha trazido os
extratos demonstrando a evolução da dívida, os elementos são
suficientes à convicção de que o apontamento decorreu de exercício
regular de direito.
Some-se a isso o fato de trouxe as certidões de cartório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044669-81.2019.8.26.0576 -Voto no
4
confirmando a existência dos contratos celebrados entre a autora e o
Banco. E esses instrumentos possuem fé pública, possuindo a presunção
de veracidade dos fatos ali descritos.
A autora, por sua vez, não demonstrou a quitação da
dívida ou qualquer outro fato que impedisse a cobrança.
Assim, o conjunto probatório trazido aos autos
demonstra que a negativação do nome da autora decorreu de exercício
regular de direito, não havendo que se falar em declaração de
inexigibilidade ou mesmo em indenização por dano moral.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou esta 21a Câmara
de Direito Privado:
“Dano moral. Banco de Dados - Cessão de crédito
sem anuência do suposto devedor e cobrança indevida Inocorrência
Previsão do artigo 290 do CC visa apenas evitar que o devedor efetue o
pagamento ao credor primitivo, liberando-se da obrigação -
Negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito
Exercício regular do direito Indenização indevida Sentença mantida
Recurso não provido” [cf, TJSP, Apel 1005938-28.2015.8.26.0100, Rel.
Des. Maia da Rocha, j. 17.08.2015].
Não se vislumbra, portanto, qualquer ato ilícito ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044669-81.2019.8.26.0576 -Voto no
5
abuso de direito a ensejar a reparação por dano moral.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica